Tribunal: TJDFT
Processo: 0710871-56.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO COERENTE E CLARA. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO DE MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos declaratórios constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, de acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se destinam ao reexame da causa.
2. É rejeitada a alegação de omissão, visto que o acórdão enfrenta os fundamentos da insurgência recursal: a aplicação dos regulamentos da ANS em face do plano de saúde, constituído na modalidade de autogestão, e a obrigatoriedade de fornecimento do medicamento postulado.
3. Ao deixar de fazer expressa referência a algum argumento mencionado pela parte o órgão julgador não incorre em omissão, na medida em que expressa as razões de julgar, de forma coerente e conforme exigem os artigos 93, IX da CF, 11 e 489 do CPC.
4. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
5. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC porque não se observa, no momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso.
6. Embargos declaratórios desprovidos.